Tribunal: STF
Processo: RE 1255766
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à extinção da execução, ante o pagamento realizado. No extraordinário, o Estado de São Paulo alega a violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 100, parágrafos 5º e 12, da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Afirma inocorrente ofensa à coisa julgada. Aponta a não incidência de juros durante o período de pagamento das parcelas de precatório e entre a expedição e o final do exercício financeiro seguinte. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido: 
    Ação revisional de aluguel — locação de imóveis — cumprimento de sentença — pretensão da Fazenda Pública de reconhecimento de suposto saldo credor em seu favor no pagamento do precatório — rejeição — precatório abrangido pelo art. 78 do ADCT — inaplicabilidade da lei nº 11.960/2009, da súmula vinculante nº 17 e do RE nº 590.751/SP — observância à imutabilidade da coisa julgada, ao principio constitucional da segurança jurídica e ao principio da irretroatividade das leis — apelação não provida. 
    O Supremo, no recurso extraordinário nº 298.616, relator o ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado em 3 de outubro de 2003, assentou a incidência de juros da mora após a expedição do precatório quando os valores não forem adimplidos no exercício financeiro seguinte. No mais, o Tribunal, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada nos precedentes, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros compensatórios, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator